Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO E NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial e manter a posse de imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há probabilidade do direito alegado pelos agravantes quanto à prescrição da dívida prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil; e (ii) se houve vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal válida, conforme exigido pelo art. 26 da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, pois não se verifica a probabilidade do direito alegado pelos agravantes.
4. A análise das alegações de prescrição da dívida e nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária demanda dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
5. Há indícios nos autos de que foram realizadas comunicações ao endereço do imóvel e publicações em jornal, circunstâncias que, em tese, atendem ao procedimento previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997.
6. A decisão agravada corretamente destacou a necessidade de instrução processual para exame aprofundado das alegações, razão pela qual não se pode afirmar, de plano, a nulidade do procedimento ou a prescrição da pretensão de cobrança do débito.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça reforçam que matérias relativas à abusividade contratual e nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser analisadas com ampla dilação probatória e afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “As matérias relativas à prescrição da dívida, à abusividade do contrato e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser analisadas com ampla dilação probatória na ação principal, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 9.514/1997, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0725557-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 23.09.2025; STJ, Tema no 246/STJ; Tema no 247/STJ; Tema no 953/STJ.